Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-48.2018.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003003-48.2018.8.14.0007

RECORRENTE: OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Olavo Pereira Palheta Júnior contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 29173967), que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, consistente no homicídio da vítima Adriano Favacho Maia.

2.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão estaria baseada em meras presunções e elementos não confirmados em juízo, razão pela qual requer a impronúncia do recorrente (
art. 414 do CPPB
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está lastreada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
e (ii) analisar se a negativa de autoria apresentada pela defesa é suficiente para afastar o juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A decisão de pronúncia constitui ato processual de natureza interlocutória mista com conteúdo decisório, cujo objetivo é submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
art. 413 do CPPB
). Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza.

3.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 29173823), que atestou a morte da vítima por hemorragia intracraniana em decorrência de lesão cerebral causada por projétil de arma de fogo.

4.

Quanto à autoria, há indícios consistentes que vinculam o recorrente ao fato delituoso. A testemunha Nazaré de Souza Damasceno, companheira da vítima e única testemunha ocular, prestou depoimento em juízo (ID 29173945), afirmando ter presenciado a abordagem de três pessoas em uma motocicleta e reconhecido o recorrente como autor dos disparos.

5.

A narrativa da testemunha foi prestada sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução e julgamento, e não foi desconstituída pelos demais depoimentos. As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos, limitando-se a alegar que o acusado estaria em outro local no momento do crime, não apresentando elementos suficientes para infirmar a versão apresentada pela acusação.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nos demais elementos de prova, razão pela qual se mostra isolada no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar o juízo de admissibilidade.

7.

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia deve se limitar à demonstração da existência do crime e da presença de indícios de autoria, sem aprofundamento valorativo das provas, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.

8.

Não havendo prova inequívoca de inocência ou ausência manifesta de autoria, a pronúncia deve ser mantida, permitindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, nos termos do
art. 413 do CPPB
.

2.

Prova técnica pericial que atesta a causa da morte por projétil de arma de fogo é suficiente para comprovação da materialidade do delito de homicídio.

3.

Depoimento prestado sob o crivo do contraditório por testemunha presencial, quando não infirmado por outras provas, constitui indício suficiente de autoria para fins de pronúncia.

4.

A negativa de autoria isolada, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não é suficiente para afastar a decisão de pronúncia.

5.

Cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o julgamento de teses defensivas como a negativa de autoria ou eventual excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e 93, IX; CPB, art. 121, caput; CPPB, arts. 395, 413, caput e §1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020;

STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por OLAVO PEREIRA PALHETA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 29173967), que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela morte da vítima ADRIANO FAVACHO MAIA.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão estaria fundada em meras presunções e elementos não confirmados em juízo, motivo pelo qual requer a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Apresentadas contrarrazões (ID 29173987), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que estão comprovadas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo, portanto, cabível a submissão do acusado ao Tribunal Popular.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 29173995), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO-
A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso em exame, o recorrente foi pronunciado pelo crime constante no
artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro
. Sustentou a Defesa a nulidade da decisão de pronúncia por a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão estaria fundada em meras presunções e elementos não confirmados em juízo, motivo pelo qual requer a impronúncia do recorrente.

Todavia, a decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
e com o
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Há provas consistentes da materialidade do crime, corroboradas por Laudo de Exame Cadavérico

(ID 29173823), que descreveu detalhadamente as lesões na vítima, atestando como causa
mortis
Hemorragia intracraniana por lesão cerebral causada por ferimento por projétil de arma de fogo.

Trata-se, portanto, de prova técnica inconteste acerca da ocorrência de um homicídio doloso consumado, satisfazendo o primeiro requisito do
art. 413 do CPPB
.

A autoria do homicídio também é amparada por robusto conjunto probatório. Há indícios consistentes de que o recorrente OLAVO PEREIRA PALHETA JÚNIOR concorreu para o evento delituoso.

A testemunha Nazaré de Souza Damasceno, companheira da vítima e testemunha ocular do fato, declarou em juízo (mídia e termo ID 29173945):

“[...] Eu presenciei a morte, estava com o Adriano na moto no dia dos fatos. Quando voltávamos da festa, uma moto com três pessoas se aproximou; caí da moto ao me assustar, e logo em seguida vi quando atiraram nele. A família insistiu que era o ‘Júnior’, o Olavo.”

Tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, não foram desconstituídas por nenhuma das testemunhas de defesa.
Os depoimentos de Benício Lima Fantó e Ana Célia Pereira Palheta, irmã do réu, revelaram-se frágeis e de pouca consistência, por não terem presenciado o crime e por se limitarem a afirmar que o acusado teria permanecido em outro local.

Sendo assim, a versão da negativa de autoria apresentada pelo réu, em interrogatório, encontra-se isolada nos autos, sem força suficiente para afastar o juízo de admissibilidade da acusação.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025